Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Vistos etc. Diante do fato novo ventilado pela ré/embargante consubstanciado na nuança de que estaria sendo beneficiada pelo fornecimento do fármaco do qual necessita junto à rede pública de saúde, consoante ventilado no curso da ação, a despeito de não encerrar o aduzido fato apto a interferir na resolução dos embargos de declaração manejados, mas no próprio objeto da ação, diga a autora/embargada, em 05 (cinco) dias, se efetivamente está sendo contemplada regularmente com o fornecimento do medicamento via SUS. Atendido ou não o chamamento, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, direi sobre os embargos de declaração manejados. I. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator